Tribunal: TJDFT
Processo: 0722350-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Contravenção penal das vias de fato. Violência doméstica.
Havendo indícios suficientes de que o réu atentou contra a integridade física da vítima – a atingiu com dois socos, um na cabeça e outro nas costas - não tendo provocado alteração no aspecto exterior dela (dano), caracterizando a contravenção penal das vias de fato, não é o caso de se rejeitar a denúncia. Recurso em sentido estrito provido.